Tribunal: TJBA
Processo: 8043865-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043865-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: D. S. A. G. e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. EXCLUSÃO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO DOMICILIAR/ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
Inocorrência de justa causa para atendimento da pretensão aqui manejada.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

O recurso interno foi interposto contra decisão monocrática que excluiu a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente domiciliar ou escolar, mantendo, porém, as demais terapias prescritas à criança com diagnóstico de TEA. A questão controvertida reside na análise da natureza da atividade do assistente terapêutico, bem como na extensão da cobertura contratual dos planos de saúde.

Conforme entendimento consolidado, ainda que seja obrigatória a cobertura de tratamentos médicos adequados às necessidades do paciente com TEA, o custeio de assistente terapêutico, por se vincular ao ambiente educacional e familiar, foge à natureza médico-hospitalar e não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS. A jurisprudência do STJ, bem como desta Corte, reafirma que o plano de saúde não está obrigado a suportar tal encargo, cuja responsabilidade recai sobre a esfera educacional.

Ausente qualquer inovação relevante nos argumentos do agravante, a decisão recorrida permanece em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.021, § 2º, e 300; CF/1988, art. 196

Jurisprudência citada: STJ, REsp 2064964/SP, 2024; TJ-BA, AI 8030721-41.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI 8042004-66.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº 8043865-48.2025.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
AGRAVANTE
,

D. S. A. G.
, menor impúbere, representado por sua genitora,
THAIS LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS
,
e, como
AGRAVADO, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.